Tribunal: STF
Processo: ARE 1263454
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. LEI Nº 8.112/90. 1 . D e acordo com o art. 36, III, a da Lei 8.112/90, a remoção para acompanhamento de cônjuge exige prévio deslocamento de qualquer deles no interesse da Administração, inadmitindo-se qualquer outra forma de alteração de domicílio. 2. Para a concessão da remoção ou da licença para acompanhamento, é imperiosa a coabitação do casal no momento do deslocamento do/a cônjuge ou companheiro/a para outra localidade; sendo também pressuposto do primeiro benefício o deslocamento desse/a no interesse da Administração. 3. O caso dos autos não se encaixa nas hipóteses que prevêem a remoção como direito subjetivo do Servidor, uma vez que a parte autora teve que alterar seu domicílio em virtude de aprovação em concurso público, portanto em interesse próprio, estando assim ciente de que iria assumir o cargo em local diverso da residência do marido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV, e 226 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Deve ser mantida a sentença que bem soube analisar os fatos e conjugá-los aos ditames legais. Transcrevo adotando como próprias as razões de decidir:
    "(...)
    Na espécie, entendo que, de fato, não há como aplicar o art. 36, parágrafo único, III, lei 8.112/1990. Ao contrário do que o autor alegou, não há sinais de que Juliana tenha sido removida no interesse da Administração; de outro tanto, não se trata de cargo revestido da prerrogativa da inamovibilidade.
    Ao que consta, ela participou de concurso de remoção, por sua livre vontade. Note-se que há uma diferença significativa entre remoção cogente - imposta pela Administração Pública - e aquelas outras que decorrem de pedido do próprio servidor, no âmbito de seleção interna. Apenas no primeiro caso isso enseja o direito de acompanhar o consorte, conforme preconiza a lei.
    Chama a atenção, de todo modo, a alegação de que o demandante teria trabalhado em sistema de home office, o que teria permitido a preservação do contato com a família, de modo mais frequente. Não há como o presente juízo determinar, de todo modo, a manutenção do sistema anterior, diante do que preconiza o art. 37, caput, CF e diante também dos próprios limites da peça inicial (art. 128, CPC).
    Pesa nessa análise, sem dúvida alguma, o interesse do autor em continuar a conviver diuturnamente com sua família, algo importantíssimo. Ele é casado há vários anos e possui uma filha de 06 anos, o que não pode ser desconsiderado e certamente deve ser adequadamente sopesado. Mas, em que pese isso, é fato que não há lastro para impor à Administração Pública que promova a sua remoção de ofício. Fazê-lo importaria submeter o interesse público primário a questões conjuturais de outra ordem. Basta ter em conta a impossibilidade de que tal critério seja universalizado, de modo a abranger a totalidade dos servidores do povo, o que comprometeria a própria isonomia no trato de tais temas, eis que a remoção deve ser promovida com prévio edital, com concurso entre os candidatos etc."
    (...)
    Portanto, merece manutenção a sentença prolatada, para que o pedido seja julgado improcedente. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente